Tribunal: TJPA
Processo: 0804040-92.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804040-92.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO EDILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES LIMITADO AOS CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. NO DECRETO Nº 20.910/32 INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANTENDO O RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento especial próprio, previsto no Decreto nº 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos.

2. Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3. Dessa forma, a prescrição atinge as parcelas antecedentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Enunciado da Súmula 85/STJ.

4. O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e Improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, contra Decisão Monocrática de ID nº 19319564, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada por Raimundo Edilberto Santos de Oliveira em face do Estado do Pará.

Em síntese, alegou o autor ser servidor público estadual e que já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, sem nunca ter recebido a progressão funcional horizontal por antiguidade, com vencimentos numa escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, e seus reflexos remuneratórios.

O Estado apresentou contestação, aduzindo a prescrição quinquenal, de fundo de direito, e, no mérito, a improcedência dos pedidos concernentes à progressão funcional, considerando a ab-rogação da Lei Estadual nº 5.351/86 pelo RJU Estadual, portanto aduziu não existir direito adquirido.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença, o qual julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, a qual passo a transcrever:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a promover a progressão funcional na carreira da parte Autora, aplicando em seus vencimentos as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido e da tabela de progressão, majorando-se os vencimentos em escala progressiva e com reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito). (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação alegando a impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional, pois não foi observado a obrigatória alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento. Afirmou que na sentença impugnada, o suposto direito estaria fundamentado em mera contagem de tempo, sem nenhuma consideração sobre a alternância de critérios.

Assevera, ainda, que quando o servidor percorre todos os níveis ou referências de uma classe, ele ingressa na classe seguinte, e assim, sucessivamente, até galgar o último nível da última classe, encerrando, pois, a carreira no cargo efetivo para o qual foi promovida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo total improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela improcedência do recurso de apelação.

Em Decisão Monocrática, sob minha relatoria, conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno alegando a impossibilidade do reconhecimento da Progressão Funcional, em decorrência da subsunção dos fatos narrados à nova regência legal que não permite a aplicação da legislação anterior Lei nº 5.810/94 para fins de progressão funcional, por ter perdido vigência, a partir da entrada em vigor da Lei nº 7.442/10 com o novo PCCR. Desse modo, requereu a reforma da Decisão Monocrática recorrida.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

O cerne dos autos versa sobre a existência ou não da prescrição dos direitos ou pretensões postulados em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de prescrição, vez que se trata da prestação de trato sucessivo, consubstanciado na Súmula nº 85 do STF, in verbis:

Súmula 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Desse modo, no que tange a prescrição, é pacífico o entendimento de que não se aplica a prescrição de fundo de direito em relações de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, de acordo com a súmula nº 85 do STJ, assim, a prescrição atinge somente os 5 (cinco) anos anteriores a propositura da Ação nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, não havendo, portanto, a prescrição do direito do embargado.

Nesse sentido, a corroborar com o entendimento adotado, colaciono jurisprudências desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO. VERBA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

2. A apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria. O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o vencimento base, em razão da Referência X (dez) da progressão horizontal dos professores estaduais.

3. De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, a apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional da autora decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

4. Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.(grifo nosso)

(...)

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIREITO DO SERVIDOR. CARACTERIZADO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XIV, DA CF. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Afastada a existência de prescrição quinquenal, posto que a matéria tratada não corresponde a fundo de direito, mas sim prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa da progressão funcional omitida, renovando-se a violação de direito a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, eis que somente prescrevem as parcelas correspondentes aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

2 – In casu restou comprovada a presença dos requisitos necessários para a aplicação da progressão funcional a servidora, face a aplicação das normas que regulam completamente a matéria, estabelecendo a elevação a referência imediatamente superior após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, além de dispor sobre as composições, especificações, valores e escala progressiva de vencimentos, ex vi arts. 2.º, 11, 12, 16, 18 e 19 da Lei Municipal n.° 7.507/91, o que afasta a tese apresentada pelo apelante de ocorrência de efeito cascata. Precedentes do TJE/PA;

4 – Apelação cível conhecida, mas improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0828500-56.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Portanto, a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO – LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024